Tribunal: TJSP
Processo: 1049011-38.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E HONORÁRIOS PROFISSIONAIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Princípio da dialeticidade cumprido pela associação apelante – Relação de direito material regida pelo Código de Defesa do Consumidor.
O dever de informação não foi cumprido pela primeira corré, que deveria comunicar com clareza a consumidora sobre consultas

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E HONORÁRIOS PROFISSIONAIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Princípio da dialeticidade cumprido pela associação apelante – Relação de direito material regida pelo Código de Defesa do Consumidor.
O dever de informação não foi cumprido pela primeira corré, que deveria comunicar com clareza a consumidora sobre consultas particulares durante a internação, eventualmente não cobertas pelo plano de saúde – Corré, Amil, que opôs resistência e deu causa à ação, respondendo pela sucumbência – Sentença mantida, com majoração dos honorários para 15% sobre o valor da causa atualizado.
PRELIMINAR REJEITADA – RECURSOS DESPROVIDOS.